Tribunal: STF
Processo: HC 182945
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o caso:
    O Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Santa Rita/PB, no processo nº 0000778-89.2019.815.0331, determinou a prisão preventiva do paciente, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006. Destacou o conteúdo de investigação a indicar o papel de liderança em grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas. Assentou necessária a custódia para garantir a ordem pública. 
    Em 21 de novembro último, condenou-o a 5 anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, em virtude da prática do citado crime. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 565.201/PB. O Relator indeferiu a liminar.
    O impetrante sustenta a desproporcionalidade da prisão provisória, considerada a fixação do regime inicial semiaberto. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou pendente de análise apelação interposta pela defesa.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A previsão do regime semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, no que a manutenção da preventiva, cujo cumprimento ocorre no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa em relação à estabelecida no título condenatório. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0000778-89.2019.815.0331, da Quinta Vara Criminal da Comarca de Santa Rita/PB. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. O curso desta impetração não prejudica a de nº 565.201/PB, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Jorge Mussi.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem. 
Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator